Tribunal: TJDFT
Processo: 0749757-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749757-52.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JOÃO GABRIEL RIBEIRO DE BRITO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FIANÇA. ARTIGO 336 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM DE PAGAMENTO A SER SEGUIDA. CUSTAS. INDENIZAÇÃO DE DANO AO OFENDIDO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PENA DE MULTA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A fiança objetiva garantir o bom e regular andamento do processo, a garantia do Juízo e a presença do acusado durante toda a persecução penal, bem como visa assegurar o cumprimento das obrigações financeiras oriundas de eventual condenação, como é o caso das custas, da reparação do dano causado ao ofendido, da prestação pecuniária e da multa. Inteligência do artigo 336, caput e parágrafo único do Código de Processo Penal – CPP. 2. É cabível a utilização do valor prestado a título de fiança para adimplir a prestação pecuniária, desde que ocorra nos moldes do artigo 336 do CPP. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 3. Embora o artigo 336 do CPP não discipline ordem de pagamento a ser seguida, as duas Turmas Criminais do STJ entendem pela imprescindibilidade de se percorrê-la. 4. A ordem se dá, primeiro, pelo interesse estatal, diante da movimentação da máquina pública, oriunda da fundamental aplicação do jus puniendi a partir da conduta delituosa (custas processuais); segundo, por interesse de terceiros (indenização dos danos gerados ao ofendido); terceiro, por interesse do próprio apenado (prestação pecuniária e pena de multa). 5. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão reformada. O recorrente alega violação aos artigos 336, caput, do Código de Processo Penal, e 76 do Código Penal, sustentando que a legislação pertinente não estabelece uma ordem de utilização da fiança, de maneira que não há preferência legalmente expressa entre o pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa. Pugna, assim, para que o valor dado como fiança sirva, primeiramente, ao pagamento da prestação pecuniária e, em seguida, seja determinada a conversão do remanescente da prestação pecuniária em prestação de serviços à comunidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 336, caput, do Código de Processo Penal, e 76 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO CÂMBIO DESLIGO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EVASÃO DE DIVISAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. FIANÇA. VALOR EXCESSIVO. IRRAZOABILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. (...) 4. O Código de Processo Penal determina que, para a fixação da fiança, sejam levadas em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento. 5. Ainda que o dinheiro sirva também ao pagamento da indenização do dano causado pelo ilícito (art. 336 do CPP), os critérios mencionados no art. 326 da lei adjetiva devem ser observados. (...) (HC 476.465/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 8/3/2019).* PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. FIANÇA. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PREVISÃO LEGAL. ART. 336 DO CPP. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. À luz do art. 336 do Código de Processo Penal, o valor pago a título de fiança será utilizado para o pagamento das custas processuais, indenização do dano, prestação pecuniária e multa. 2. Admite-se a utilização do valor prestado a título de fiança para pagamento da prestação pecuniária, descontados os encargos previstos no art. 336 do CPP. Precedente. 3. Recurso especial improvido. (REsp 1744771/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 16/10/2018).* No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no AgREsp 1.789.609/GO (Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 24/2/2021), que concluiu: “Com efeito, o entendimento adotado pelo Tribunal a quo de que "o aproveitamento da fiança, para efeito de quitação da prestação pecuniária, somente é possível quando o magistrado não vislumbrar a necessidade de dar efetivo cumprimento da pena, além de cobrir as despesas processuais e indenização de eventual dano à vítima", encontra-se em consonância com o sedimentado nesta Corte Superior”. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025